Tribunal: TJPA
Processo: 0011082-95.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011082-95.2018.8.14.0401

APELANTE: BRENO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ARTIGO 14, DA LEI n.° 10.826/2003 –

PENA DE 02 (DOIS) ANOS

E 03 (TRÊS) MÊS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS MULTA – APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.

O juízo, estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal permitida para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Todavia, não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, como bem fundamentou o juiz singular.
Assim, por não existirem circunstâncias negativas, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em
02
(dois) anos de reclusão
.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE – Inviabilidade.
Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231, do STJ.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO –
Deve ser reconduzida ao mínimo legal, de ofício, a pena de multa, ou seja, em 10 (dez) dias multa, em virtude da sua função acessória, seguir a pena corporal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reduzindo, de ofício, a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

BRENO PEREIRA DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 15/05/2018, em via pública, por volta de 17h30min, a polícia militar realizando diligências abordou a motocicleta Honda Titan, cor preta, Placa QEP 2350, conduzida pelo acusado Márcio Felipe Reis da Silva, que transportava em sua garupa o apelante Breno Pereira dos Santos que trazia consigo um revólver, Marca Taurus, calibre 38, devidamente municiado. Feitas as averiguações na motocicleta, constatou-se que o veículo encontrava-se com a numeração do motor e do chassi adulterados, tendo os acusados confessado que iam praticar crimes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e, condenou o acusado Breno Pereira dos Santos pelo crime descrito no art. 14 da Lei n.° 10.826/03, a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto. Em seguida o juiz
a quo
condenou Márcio Felipe Reis da Silva pelo delito descrito no art. 311 do CPB (adulteração de sinal de identificação de veículo automotor), a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto.

Extrai-se dos autos, que Márcio Felipe Reis da Silva, teve sua punibilidade extinta em 26/08/2019 (fl.240)
ex vi
do art. 107, inciso I do CPB, em razão de sua morte ocorrida no dia 10/04/2019.

Inconformado, o apelante Breno Pereira dos Santos recorreu, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais são a ele todas favoráveis, aplicando-se, ao final a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por oportuno, em que pese o presente feito ter sido autuado com o nome do acusado Márcio Felipe Reis da Silva, também na condição de apelante, em razão da existência de suas razões recursais nos autos, verifica-se que o mesmo teve sua punibilidade extinta em razão de seu falecimento, logo, passo a analisar apenas os argumentos do apelante Breno Pereira dos Santos.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, aplicando-se ao final, a atenuante da confissão.

Quanto à pena aplicada
, verifica-se, de fato, que o juízo singular
não
valorou em desfavor do apelante nenhuma das circunstâncias judiciais do ar. 59 do CPB, assim fundamentando-as: “ a culpabilidade do réu em nada acrescenta a pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação, além daqueles inerentes ao tipo em comento; o acusado apresenta outros antecedentes criminais. Todavia, de acordo com entendimento do sedimentado na súmula 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base; não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, bem como os motivos do delito. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras; As circunstâncias e as consequências, não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstâncias neutras; por fim, o comportamento da vítima, (O Estado), em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra”.

Fixou o juízo singular a pena-base em
02
(dois) anos e
03
(três) meses de reclusão e mais
18
(dezoito) dias-multa.

Assim, diante do que foi exposto, entende esta relatora que merece acolhimento no que se refere a fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o juízo singular estabeleceu como favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Assim, por não existirem circunstâncias negativas ao mesmo, a pena base deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em
02
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixada na sentença condenatória, deixo de aplica-la, em razão da Súmula 231, do STJ, em que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Da mesma forma, porém, de ofício, reconduzo a pena de multa, ao mínimo legal, ou seja, em
10 (dez)
dias multa, em virtude da sua função acessória, seguindo a pena corporal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
estabelecendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e, de ofício ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022